Tribunal: TJMT
Processo: 1021377-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021377-32.2020.8.11.0000
RECORRENTE: NORBERTO ALVES DA SILVA ARAUJO
RECORRIDO: EDSON LEITE DA SILVA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 88294964), interposto por NORBERTO ALVES DA SILVA ARAUJO com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id. 79362986):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS AUSENTES – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.
Para a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada o autor tem necessariamente que demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos que não se fazem presentes quando se trata de reintegração de posse em cumprimento de sentença. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado, RAI n. 1021377-32.2020.8.11.0000, Relator (a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 10/03/2021) ”.
Os Embargos de Declaração foram rejeitados conforme decisão no id 86869990.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por EDSON LEITE DA SILVA, em Embargos de Terceiro que deu provimento ao recurso e reformou a decisão de primeiro grau, que tinha deferido a tutela de urgência para reintegrar o autor ora Recorrente na posse do seu imóvel e suspender os efeitos da reintegração dos autos em apenso, aqui, somente no tocante a área eventualmente esbulhada do embargante e agora litigiosa, na forma do art. 300 do Código de Processo Civil.
O Recorrente alega violação ao artigo 186 da Constituição Federal ao argumento de que: “(...)Tribunal de Justiça violou o art. 186 da Constituição Federal, retirando a posse de quem tem a posse para fins sociais e concedendo ao recorrido que não cumpri a função social e ainda nunca possuiu a posse onde vive o recorrente, que não recorreu do processo quando houve o mandado de reintegração da posse no INTERDITO PROIBITORIO, onde eram partes o recorrente e o recorrido.
Recurso tempestivo (id. 7747982).
Contrarrazões (id. 93943493).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.ISS. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. CONTRARIEDADE A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXAME VIA APELO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015; DOS ARTS.43 E 123 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL; DOS ARTS. 97, I, III E IV, 110, 114, 116 E 142 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL; DOS ARTS. 565, 566, 567, 568 E 594 DO CÓDIGO CIVIL/2002 E DO ART. 3o DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E ANÁLISE DE MATERIAL PROBATÓRIO.INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. O exame da violação de dispositivos constitucionais (art. 156, III, da Constituição Federal) é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.
2. (...).
6. Assinale-se, por fim, que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.7. Agravo Interno não provido.(AgInt no REsp 1889641/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)” (g.n)
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 186 da CF, o recurso especial é via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão.
Ademais, no caso o órgão fracionário deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrido, e cassou a decisão de primeiro grau, que tinha deferido a tutela de urgência para reintegrar o autor ora Recorrente na posse do seu imóvel e suspender os efeitos da reintegração dos autos em apenso, aqui, somente no tocante a área eventualmente esbulhada do embargante e agora litigiosa, na forma do art. 300 do Código de Processo Civil.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, o óbice sumular n. 735/STF, inadmissível o recurso neste ponto. (AgInt no REsp 1343171/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça